Tribunal: STF
Processo: RE 630435
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
  
1.  O Tribunal a quo, ao interpretar a Lei Delegada Estadual 1/2003, que majorou a benesse, entendeu que o aumento na remuneração, concedido genericamente aos servidores da ativa, estende-se aos inativos (CF/88, art. 40, § 8º). Precedentes. 
2.  Para se concluir de forma diversa, seria necessário o reexame de fatos e de provas, além de legislação local, o que é defeso na via extraordinária, dado o óbice das Súmulas STF 279 e 280. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.